Tribunal: TJDFT
Processo: 0759975-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0759975-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIA MARGARIDA CARVALHO DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao processo 0723411-16.2020.8.07.0016 - já transitado em julgado -, cujo objeto foi o pagamento das mesmas verbas pleiteadas nestes autos. Prazo: 5 dias Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA